Tribunal: TJMT
Processo: 1008549-04.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008549-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ALDEMIR MOREIRA SILVA - CPF: 290.196.993-34 (AGRAVADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexistência RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – ASTREINTES –LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

- DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial.

Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Sinop, que nos autos n.º

1000349-60.2020.8.11.0015 – ação de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido se abstivesse de debitar parcelas oriundas do contrato nº 23875660, da conta bancária e aposentadoria do requerente, bem como negativar ou protestar o respectivo débito, sob pena de multa que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cobrança indevida.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, ausência do periculun in mora, que o procedimento requerido não é urgente/necessário /imprescindível.

Sustenta que a parte Agravada firmou contrato de cartão de crédito com a Recorrente.

Que as meras alegações contidas na exordial não podem ser suficientes para atingirem a cognição sumaria do nobre magistrado, devendo o mesmo se pautar em meios probatórios hábeis para deferir tutela antecipada.

Assevera que, diferentemente do exposto na r. decisão, foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas;

ainda, que o contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício; portanto, que os elementos contidos nos autos não são capazes de demonstrar a verossimilhança do direito pretendido, fazendo devida instrução do feito para a averiguação de sua procedência.

Que se impõe de imediato a reforma da decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada.

Registra que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos. Consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial.

No que tange a multa aplicada em caso de descumprimento da determinação, que a decisão ignora o princípio da razoabilidade e proporcionalidade; ainda, deve ser fixada em montante justo e equânime, de forma a atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, a teor do disposto no artigo 5º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

Sustenta a necessidade de limite máximo para multa cominatória.

Requer seja recebido o presente agravo como instrumento, seja concedido efeito suspensivo r. decisão até deliberação final dos pontos discutidos neste recurso.

Ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão vergastada.

A liminar foi indeferida (id.n.º 40085978).

Contrarrazões (id.n.° 43835494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Sinop, que nos autos n.º

1000349-60.2020.8.11.0015 – ação de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido se abstivesse de debitar parcelas oriundas do contrato nº 23875660, da conta bancária e aposentadoria do requerente, bem como negativar ou protestar o respectivo débito, sob pena de multa que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cobrança indevida.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

O recurso não merece provimento, eis que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, transcrevo:

“(...)

Em que pese neste momento processual não vislumbrar a prova inequívoca do alegado, deve se dar guarida à afirmação de que a requerente jamais efetuou qualquer transação com o banco/requerido, até porque os documentos ID 28198550 demonstram que o contrato ora em questão não foi subscrito pela requerente, mas sim por pessoa desconhecida, fato esse que revela a probabilidade do seu direito. O "Periculum in mora" está demonstrado diante dos prejuízos que o protesto e a inscrição nos órgãos de proteção o crédito pode acarretar, pois uma vez inscrito no rol de maus pagadores, certamente estará ela impedido de contratar qualquer financiamento, empréstimo e de participar de qualquer certame licitatório, além, é claro, ser tal inscrição meio vexatório, o que não deixa de constituir fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Desta forma, uma vez presentes os requisitos constantes no art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar que o requerido se abstenha de debitar as parcelas oriundas do contrato nº 23875660 (ID. 28198550), da conta bancária e aposentadoria do requerente, bem como de negativar ou protestar o respectivo débito, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada cobrança indevida. Considerando que a requerente manifestou não ter interesse
.
”

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

No que tange as astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação, isso nos termos do art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil/1973.

Ademais, a fixação de multa cominatória também está prevista no art. 11 da Lei Federal 7.347/85, senão vejamos:

“Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu
, no que se refere a limitação da multa, limito na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reis) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e,
é suficiente para repreender a conduta da Agravante caso fosse descumprida a decisão, bem como evita o enriquecimento ilícito da agravada.

A propósito:

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6º, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261)

(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,

apenas e tão somente, para limitar o

valor da astreinte em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020